Tribunal: TJSP
Processo: 2140536-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – Instrumento de acordo disciplinado entre os litigantes que previu o fracionamento de aluguéis por 24 meses, ou enquanto durar a perícia nos autos para apuração dos haveres – Prazo escoado – Descumprimento noticiado nos autos no terceiro mês após o transcurso dos 24 meses – Decisão agravada que determinou que as parcelas mensais passassem a ser

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL – Instrumento de acordo disciplinado entre os litigantes que previu o fracionamento de aluguéis por 24 meses, ou enquanto durar a perícia nos autos para apuração dos haveres – Prazo escoado – Descumprimento noticiado nos autos no terceiro mês após o transcurso dos 24 meses – Decisão agravada que determinou que as parcelas mensais passassem a ser depositadas nos autos, conforme pactuado no acordo – Inconformismo recursal – Impertinência – Julgamento de agravo precedente, na mesma sessão virtual, no qual foi alcançada a conclusão quanto à pertinência da interpretação dada pelo Juízo singular à cláusula em referência – Fundamentos acrescentados neste agravo que não alteram essa conclusão – Manutenção do entendimento singular – Agravo não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140536-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
BENNAMED
FARMACÊUTICA
LTDA,
BENNATTI
DISTRIBUIDORA
HOSPITALAR LTDA, LIFEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA,
VARMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., MÁRIO ALBERTO BENNATI
e ANSELMO BENNATI SOBRINHO, é agravada CLAUDIA MARIA BENNATI REY
COTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140536-32.2020.8.26.0000 -Voto no 39.721
2
VOTO No
: 39.721 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2140536-32.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: BENNAMED FARMACÊUTICA LTDA. E OUTROS
AGDO.
: CLÁUDIA MARIA BENNATI REY COTA
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL
Instrumento de acordo disciplinado entre os litigantes que
previu o fracionamento de aluguéis por 24 meses, ou enquanto
durar a perícia nos autos para apuração dos haveres Prazo
escoado Descumprimento noticiado nos autos no terceiro mês
após o transcurso dos 24 meses
Decisão agravada que
determinou que as parcelas mensais passassem a ser
depositadas nos autos, conforme pactuado no acordo

Inconformismo recursal
Impertinência
Julgamento de
agravo precedente, na mesma sessão virtual, no qual foi
alcançada a conclusão quanto à pertinência da interpretação
dada pelo Juízo singular à cláusula em referência

Fundamentos acrescentados neste agravo que não alteram essa
conclusão Manutenção do entendimento singular Agravo
não provido.
DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento. Agravo de instrumento interposto por Bennamed
Farmacêutica Ltda., Sr. Anselmo Bennati Sobrinho, Mário Alberto Bennati e
outros dirigido a r. decisão em fl. 167 deste instrumento, proferida pelo Exmo
Dr. Aléssio Martins Gonçalves, MM. Juiz de Direito da E. 17a Vara Cível do
Foro Central da Comarca de São Paulo que, nos autos de petição digital
protocolizada por dependência a autos físicos de dissolução parcial de
sociedade empresarial, iniciada por Sra. Cláudia Maria Bennati Rey Cota,
assim se pronunciou:
Vistos,
Fls. 38/65 e 80/88: Mesmo diante dos argumentos expostos,
considerando especialmente os termos do v. Acórdão copiado às
fls. 14/17 destes autos, bem como os termos do item "g" do acordo
celebrado entre as partes (fls. 07/11), entendo de rigor a
manutenção da decisão de fls. 37, ou seja, que continue sendo
depositada nos autos a integralidade do valor do alugueres em
questão.
Fls. 91/92: Não compete a este Juízo decidir sobre isenção ou
redução do valor do aluguel pactuado entre parte deste processo
(Bennamed) e pessoa jurídica que não integra este processo
(Porto Seguro), já que fora dos estreitos limites desta lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140536-32.2020.8.26.0000 -Voto no 39.721
3
Fls. 93/95: Ciência à partes.
Quanto
aos
demais
pedidos
formulados
nestes
autos,
considerando a natureza incidental deste procedimento digital,
somente
serão
apreciados
nos
autos
físicos
no
0149891-14.2008.8.26.0100, quando reaberto o Fórum João
Mendes Júnior e novamente permitido acesso àqueles autos, já
que não possuem natureza cautelar urgente que justifique
exceção ao devido processo legal e apreciação neste momento, de
forma excepcional.
Intime-se.
Inconformados, os réus no pedido de dissolução narram
que, o acordo anteriormente homologado só não foi renovado por conduta da
agravada, que adiou a reunião que deveria ter sido feita no 22o mês de sua
vigência.
Acrescentam
que
manter
o
entendimento
singular
configuraria autorizar arresto cautelar sem os requisitos necessários para
tanto, pois ainda não há comprovação do débito em razão da perícia pendente
e, ainda, porque há patrimônio suficiente a responder por eventual crédito.
Por fim, defendem que houve mudança na situação
financeira da empresa após a assinatura do acordo, motivo pelo qual privá-la
dos valores locatícios geraria prejuízo considerável ao seu funcionamento.
Ao final, pugnam por ordem desta instância para que
cessem os depósitos em Juízo ou, subsidiariamente, que seja deferido que 50%
seja depositado em favor da pessoa jurídica locatária (fl. 1-15).
Em fl. 254, o Relator determinou o recolhimento em dobro
do preparo recursal, pois não interposto o agravo sem o cumprimento do
requisito de admissibilidade.
A determinação foi eficazmente cumprida em fl. 257-259.
Conclusão em 30 de junho de 2020.
É o relatório.
Inicialmente, dispensa-se a intimação da agravada para
apresentação de contraminuta em razão da improcedência da pretensão
recursal, conforme se declinará adiante.
Destaca-se que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo vem compreendendo pela regularidade da não intimação para resposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140536-32.2020.8.26.0000 -Voto no 39.721
4
do polo agravado em casos como o verificado na situação em análise, em que há
a manutenção do entendimento singular, sem prejuízo para os recorridos.
Destarte, priorizando-se a celeridade da solução do litígio,
passa-se à análise das razões recursais.
No mais, o agravo vai a julgamento virtual conjuntamente
ao AI n. 2099816-23.2020.8.26.0000.
O recurso precedente havia sido interposto pela autora Sra.
Cláudia, e nele foi discutida a pertinência de depósito em Juízo do valor
referente aos aluguéis de março de 2020.
No presente agravo, por sua vez, os réus no pedido de
dissolução parcial, pretendem reformar a ordem de depósito em Juízo das
parcelas do aluguel após o acordo ou, subsidiariamente, que fique autorizado
ao menos o depósito de 50% do valor mensal em seu favor.
Para ser alcançada a conclusão quanto à parcial
procedência do pedido da Sra. Cláudia no AI n. 2099816-23.2020.8.26.0000,
esta Turma Julgadora esclareceu a matéria fática e, ao final, concluiu pelo
acerto do Juízo singular quanto à preservação da alínea g do termo de acordo
firmado entre os litigantes, anotando os seguintes fundamentos:
[..] A demanda tramita em primeiro grau como dissolução
parcial de sociedade empresarial, iniciada pelo recorrente para
recebimento de sua cota parte na empresa Bennamed
Farmacêutica Ltda.
Inicialmente,
necessário
ponderar
que
as
determinações
constantes no acórdão proferido por essa Corte no AI n.
2082979-29.2016.8.26.0000, em setembro de 2016, embora
relevantes à nortear eventuais conclusões futuras, neste
contexto estão sob o impacto dos termos do acordo assinado
entre os litigantes em fevereiro de 2018, e é dele que são
extraídas as disposições para a solução dos recursos pendentes.
Extrai-se do instrumento de composição constante no agravo em
fl. 17-21 o seguinte:
[..] As partes que, em comum acordo CONCORDAM com a
liberação de valores, nos seguintes termos:
a) Concordam que o valor depositado até a presente data a título
de alugueres seja liberado na proporção de 50% para cada parte,
isto é, para a empresa BENNAMED FARMACÊUTICA LTDA.
(por todos os réus representados por sua Patrona) e para
CLÁUDIA MARIA BENNATI REY COTA (através, também, de
seu patrono), expedindo-se GUIAS DE LEVANTAMENTO
SEPARADAS para cada um, em nome de seus patronos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140536-32.2020.8.26.0000 -Voto no 39.721
5
firmatórios da presente;
b) Concordam que os alugueres futuros (a partir do vencimento
em 28/02/2018) sejam depositados diretamente nas contas
bancárias abaixo indicadas e não mais nos autos, na proporção,
igualmente, de 50% para cada parte (Cláudia Maria Bennati Rey
Cota e Bennamed Farmacêutica Ltda);
c) Os depósitos dos aluguéis na proporção de 50% para cada
parte se estenderão pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro
meses), ou até que se finalize a perícia, o que ocorrer primeiro;
d) Todos os valores liberados a autora (já depositados e aluguéis
futuros), servirão de abatimento de eventual futuro crédito
reconhecido quando da conclusão da perícia; [..]
Disciplinou-se, portanto, que os aluguéis recebidos pela locação
de imóvel seriam repartidos na mesma fração entre a sócia
dissidente e a pessoa jurídica, a serem depositados nas contas
individuais a partir de 28 de fevereiro de 2018, por no máximo
24 parcelas, “ou até que se finalize a perícia, o que ocorrer
primeiro”.
Disso resulta que, não havendo notícia de encerramento dos
trabalhos periciais, as 24 parcelas convencionadas teriam
esgotado aos 28 de janeiro de 2020.
A notícia do descumprimento contratual pela sociedade
empresarial foi levada aos autos pela autora na petição digital
somente em 14 de abril de 2020, e no agravo de instrumento em
apreciação o que reclama a agravante é o valor recebido
integralmente pela pessoa jurídica em março de 2020,
pretendendo que seja ele depositado judicialmente.
Veja-se que, conforme destaca a agravada em contraminuta, a
recorrente nada menciona sobre a parcela de fevereiro de 2020
que, pelas disposições do instrumento de acordo, também teria
sido recebida pelas duas partes em descumprimento do que foi
avençado.
Presume-se, portanto, que em fevereiro de 2020 os litigantes
ultrapassaram as 24 parcelas convencionadas, e repartiram os
aluguéis pela 25a vez, como vinha acontecendo normalmente.
Apenas no 26o mês, a pessoa jurídica teria passado a receber
integralmente os valores, no que argumenta em contraminuta
ser exercício regular de direito pelo escoamento do prazo
previsto no acordo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140536-32.2020.8.26.0000 -Voto no 39.721
6
Ocorre, porém, que a transação também previu o esgotamento
do prazo e não conclusão da perícia, exatamente na cláusula
mencionada pelo i. Julgador na decisão agravada, e que ora se
reproduz:
[..] g) As partes acordam de até o vigésimo segundo mês de
depósito em suas respectivas contas bancárias se reunirão para
deliberação sobre os próximos alugueres vincendos não definidos
pela presente, e em não chegando a acordo algum os valores
voltarão a ser integralmente depositados em juízo; [..]
A pessoa jurídica imputa à sócia dissidente a inércia pela não
realização da reunião prevista para ocorrer no 22o mês, quando
seriam definidas as parcelas futuras e que excedesse ao prazo do
acordo.
Independente de a quem possa ser atribuída a culpa, o fato é que
novo acordo não se implementou, vigorando os termos pactuados
e que previam que as parcelas voltassem a ser depositadas nos
autos a partir de fevereiro de 2020 (25o mês).
Não obstante, repita-se, em fevereiro os litigantes repartiram
normalmente os aluguéis (ignorando mutuamente a avença); e
em março, a sociedade empresarial recebeu o montante
integralmente em seu favor.
Judicializado o descumprimento somente em abril de 2020, a
melhor solução está em preservar o formato convencionado ao
menos até março e, deste modo, determinar à agravada que
deposite os 50% que recebeu neste mês e que deveriam ter sido
repassados à Sra. Cláudia Maria Bennati Rey Cota.
No mais, pertinente o posicionamento
o i. Julgador singular ao
determinar
que os depósitos dos aluguéis passem a ser feitos nos
autos a partir de abril, nos termos do que foi acordado na alínea
g do termo consensual
firmado entre os litigantes. [..]
Veja-se, portanto, que por força das conclusões lançadas no
agravo anterior, esta Turma Julgadora já concluiu sobre a pertinência da
manutenção dos depósitos judiciais, nos termos como vem sendo conduzida a
questão em primeiro grau.
No recurso mais recente, os corréus acrescentam o
fundamento de que as condições atuais seriam diversas em relação ao
momento em que entabulada a avença, especialmente em razão da pandemia
em curso, o que demonstraria a necessidade de que os valores continuassem
sendo revertidos integralmente em seu favor, ou ao menos 50% deles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140536-32.2020.8.26.0000 -Voto no 39.721
7
Este fundamento não altera, entretanto, a conclusão do
Órgão Colegiado, pois destituído de qualquer comprovação sólida.
Ademais, na própria minuta recursal os agravantes
defendem a suficiência do patrimônio social para satisfazer o resultado da
demanda, donde se pode concluir que há recursos para arcar com os termos
pactuados na avença até que novas circunstâncias nos autos induzam a
deliberação judicial em sentido contrário, ou mesmo novas disposições
consensuais.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento, mantendo o r. entendimento de primeiro grau.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR